Tribunal: TJSP
Processo: 1002586-24.2019.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por danos materiais em virtude de assalto perpetrado na entrada de estacionamento de agência do banco réu – Agência bancária que, conquanto não seja a responsável administrativa pelo estacionamento, tem a obrigação de oferecer a máxima segurança a seus clientes – Legitimidade do estacionamento igualmente reconhecida, diante da solidariedade que lhe

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por danos materiais em virtude de assalto perpetrado na entrada de estacionamento de agência do banco réu – Agência bancária que, conquanto não seja a responsável administrativa pelo estacionamento, tem a obrigação de oferecer a máxima segurança a seus clientes – Legitimidade do estacionamento igualmente reconhecida, diante da solidariedade que lhe impõe a cadeia de fornecimento – Indenização por dano material devida no valor pleiteado pela autora, diante das circunstâncias envolvendo o caso – Condenação solidária dos réus acertada – Sentença de procedência mantida – Recursos não providos, com fixação de honorários recursais (art. 85, §§ 1° e 11, do CPC).